Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida que indeferiu requerimento de extinção do cumprimento de sentença, formulado com fundamento em suposta nulidade absoluta dos acórdãos proferidos no processo originário, em razão da participação de magistrado impedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se a alegação de nulidade absoluta dos acórdãos proferidos pela instância superior, fundada na suposta participação de magistrado impedido, pode ser examinada pelo Juízo de Primeiro Grau no âmbito do cumprimento de sentença; e (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência com o fim de suspender a execução e o pagamento do precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada nulidade decorrente de impedimento de magistrado, embora qualificada como matéria de ordem pública, não pode ser apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, por se tratar de tema afeto à competência funcional do Tribunal responsável pelos julgamentos impugnados, a ser arguido nos autos respectivos por meio do incidente processual adequado ou por ação rescisória.
4. A análise da controvérsia demanda dilação probatória e exame aprofundado das circunstâncias processuais que envolveram o julgamento dos acórdãos questionados, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência, cuja apreciação se limita a elementos de cognição sumária.
5. A nulidade deve ser suscitada no momento oportuno, sob pena de operar-se a preclusão consumativa, circunstância que impede o exame da matéria pelo Juízo de Primeiro Grau e preserva a estabilidade processual.
6. O Juízo de Primeiro Grau não pode suspender o cumprimento de sentença nem o pagamento do precatório regularmente expedido após o contraditório e a homologação dos cálculos, quando ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A nulidade decorrente de alegado impedimento de magistrado deve ser suscitada no momento oportuno, sob pena de preclusão consumativa, o que impede o exame da matéria pelo Juízo de Primeiro Grau no âmbito do cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: Não há.
Jurisprudência relevante citada: Não há.